Tribunal: CARF
Processo: 10580.727390/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727390/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.158 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
MARIA ANGELA BACELLAR DE PINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso
voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera
administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727390/2011-08
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.158 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727390/2011-08

PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, apenas quanto à incidência do imposto de renda sobre juros de mora e
multa confiscatória, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir da base de
cálculo do imposto apurado os valores relativos aos juros compensatórios.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
MARIA ANGELA BACELLAR DE PINHO, contribuinte, pessoa física, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma
da DRJ em Curitiba/PR, Acórdão no 06-51.112/2015, às e-fls. 60/74, que julgou procedente da
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em relação ao exercício 2009, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 17/21, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.158 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727390/2011-08

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 117.207,36 auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 79/88, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
b) A omissão de rendimentos, apontada pela Receita Federal na Notificação de
Lançamento, por conta dos valores recebidos de pessoa jurídica no processo trabalhista
01966-1987-004-05-00-2 não observou a cópia do Acórdão de no 15022/08, constante
dos diversos documentos apresentados pela contribuinte e que demonstram todo o
desenrolar da ação trabalhista analisada.
c) Com essa atitude a Receita Federal se omitiu e desrespeitou o que foi determinado
pela Justiça do Trabalho na referida decisão.
d) O valor indicado como omissão de rendimentos pela Receita Federal corresponde ao
valor dos juros de mora e correção monetária, sendo que o Tribunal Regional do
Trabalho da 5a Região declarou que não incide imposto de renda sobre essas verbas.
e) O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Melo, ao proferir o seu
voto no Recurso Extraordinário de no 196.517-7 PR, confirmou que cabe à Justiça do
Trabalho decidir sobre os descontos fiscais em torno da decisão proferida pela mesma.
f) Diante da referida decisão do STF, o Tribunal Superior do Trabalho cancelou as
Orientações Jurisprudenciais em torno do assunto e as unificou editando a Súmula no
368, que versa sobre a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre os
descontos fiscais. Desse modo, não há dúvidas que compete à Justiça do Trabalho a
definição em torno da incidência do imposto de renda sobre o valor resultante do título
executivo judicial proferido pela mesma.
g) Portanto, não cabe à Receita Federal ignorar mandamento judicial, sob pena de violar
a Constituição Federal, em especial os incisos XXXV e XXXVI do art. 5o desta Carta
Magna.
h) No acórdão, indicado no item b, o Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região deixa
claro que o imposto de renda incide apenas sobre proventos que impliquem em aumento
de patrimônio, com isso, se constata que juros de mora e correção monetária recebidos
pela Impugnante implicam em ressarcimento pela demora do pagamento, o que não
pode ser considerado como acréscimo no patrimônio.
i) Nestes termos, pode-se asseverar que os juros e correção monetária são incompatíveis
com o conceito de renda (englobando os proventos de qualquer natureza), conforme
balizado pelo art. 43 da Lei de no 5.172/66.
j) Importante também destacar que a decisão do TRT se encontrada moldada com a
Orientação Jurisprudencial de no 400 do TST.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.158 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727390/2011-08

k) Reitera-se que, a decisão em comento já transitou em julgado, de forma que nenhum
argumento trazido pela Receita Federal será suficiente para desconsiderar matéria
protegida pela coisa julgada, sob pena de gerar uma verdadeira insegurança jurídica.
l) Nesse sentido, apenas por argumentação, serão apresentados outros fundamentos que
corroboram com a decisão em destaque e confirmam que não é cabível a incidência de
imposto de renda sobre os juros de mora, correção monetária, bem como a incidência de
multa de ofício.
m) O Decreto no 3.000/99, em seu art. 55, inciso XIV, ao dispor sobre a inclusão na
base de cálculo do imposto de renda dos juros de mora, desrespeitou os limites legais,
afinal, o citado decreto não respeitou o inciso I do § 1o do art. 46 da Lei no 8.541/92, in
verbis.
n) O Decreto no 3.000/99 também violou o art. 84, inciso IV da Constituição Federal,
haja vista que o mesmo apenas permite ao Presidente da República expedir decretos
para fiel execução da lei.
o) Portanto, é inaplicável a incidência exposta no Decreto no 3.000/99, pois viola a
legalidade ao determinar incidência de imposto de renda sobre juros de mora, ainda
mais quando os juros moratórios são declarados como parcela indenizatória na esfera
trabalhista.
p) A multa de ofício de 75% aplicada à Impugnante é altamente desproporcional e se
mostra confiscatória, ou seja, fere o mandamento constitucional que protege o
contribuinte de não sofrer confisco ao ser cobrado tributos, conforme dispõe o art. 150,
inciso IV da Constituição Federal. Doutrina e jurisprudência convergem com esse
mesmo entendimento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 06 de outubro de 2022, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls
103/106, in verbis:
Entrementes, inobstante constar dos autos a informação de que a contribuinte se valeu
do Judiciário com o fito de discutir a matéria objeto do presente lançamento, não fora
acostado ao processo a documentação pertinente à aludida discussão judicial, apenas a
sentença, o que inviabiliza verificar se há, efetivamente, concomitância entre as
discussões administrativa e judicial.
Ora, como a contribuinte registra a discussão judicial da regularidade/legalidade da
presunção, o qual fora adotado na conclusão da fiscalização, impõe-se tomar
conhecimento do teor do pedido formulado nos autos da Ação Ordinária, bem como das
eventuais decisões e/ou recursos apresentados até o presente momento, tendo em vista
que podem guardar similitude com as razões recursais da entidade, o que inviabilizaria o
conhecimento de tais alegações em face da concomitância, na esteira do disposto na
Súmula CARF no 01, ou mesmo a necessária observância por parte desse Colegiado na
hipótese de rechaçar o Auto.
No entanto, somente com o conhecimento do inteiro teor da exordial, bem como dos
demais atos processuais e/ou decisões proferidas no decorrer do processo judicial em
epígrafe é que este Conselheiro poderá se manifestar sobre o assunto, com a segurança
que o caso exige, buscando evitar, sobretudo, proferir eventual voto contrário à Súmula
CARF no 01.
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade de a
autoridade fazendária intimar a contribuinte à apresentar cópia integral da Ação
Ordinária, bem como a certidão de objeto e pé.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.158 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727390/2011-08

Inclusive, se for de interesse da contribuinte, manifeste-se acerca dos documentos
solicitados.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente acoste aos autos, a partir de
intimação a contribuinte, a integra Ação Ordinária n° 46544-55.2012.4.01.3300, bem
como, caso entenda necessário, se manifestar sobre uma eventual concomitância, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
Em resposta a diligência encimada, a contribuinte junta petição de e-fls. 113/115
pleiteando a procedência do seu recurso, bem como os documentos pertinentes a demanda
judicial (e-fls. 116 e ss).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO/CONCOMITÂNCIA

Na impugnação a autuada nada questiona acerca da forma de calculo do imposto
de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente (regime de competência).
No recurso, apresentou inovação ao alegar que a forma de tributação sobre os
rendimentos acumulados fora realizada de forma equivocada.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece analise de mérito a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação.
Ademais, caso superada a preclusão, por ser matéria com decisão do STF,
verifica-se que a autuada ingressou em juízo para pleitear a repetição de indébito do imposto
retido na ação judicial, bem como discutir a forma de tributação, senão vejamos o teor da
sentença:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.158 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727390/2011-08

Assentado que a citada medida judicial versa sobre parte da matéria tratada no
presente Processo Administrativo Fiscal, e que a decisão proferida na Instância Judicial subjuga
qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo inclusive o atributo da coisa julgada
formal e material, resulta que, qualquer que seja o veredictum proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, bem como por esta Corte Administrativa, acerca da
matéria objeto do litígio, será tido como letra morta diante da decisão judicial transitada em
julgado.
Da leitura da norma esculpida no §3o do art. 126 da Lei no 8.213/91, numa
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual,
conduz ao entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários
acobertados pelos resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à
desistência do eventual recurso interposto.
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS nos processos de
interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá recurso para
o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o Regulamento.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1,
cujo Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante desse quadro, pugnamos pelo não conhecimento do tema levado à
apreciação do Poder Judiciário, e reiterado no vertente Instrumento Recursal interposto perante
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.158 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727390/2011-08

este Colegiado, com fundamento no preceito insculpido no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual.
O fato de ter maior amplitude a discussão judicial não interfere na renúncia ao
contencioso administrativo. Relevante é que a ação judicial abranja o objeto do processo
administrativo, e não o contrário, pois, o que se busca evitar é a discussão na esfera
administrativa de algo que já está sendo discutido judicialmente (pouco importando se em juízo
discute-se ou não outras questões).
A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da
vontade psicológica do Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva,
independentemente do motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante
o poder judiciário.
Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Vale salientar que a unidade de origem da Receita Federal deve observar o
resultado do transito em julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente.
Por esse motivo será apreciada somente as matérias não alcançadas pelo pedido
judicial proposto pela recorrente, quais sejam: não incidência do IR sobre os Juros Moratórios
e multa de ofício confiscatória.

MÉRITO
DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA

Como visto, o ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores
recebidos a título de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial trabalhista.
No caso concreto, conforme depreende-se das Planilhas de Cálculo acostadas às e-
fls. 30/33, consta a informação do recebimento de juros de mora.
Pois bem!
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.158 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727390/2011-08

EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho, nos termos
do art. 62 retro mencionado.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
entendo que deve ser dado provimento ao pleito da contribuinte.

MULTA DE OFÍCIO

Na análise dessas razões, não se pode perder de vista que o lançamento da multa
por descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum
previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Em que pese os argumentos do contribuinte, salvo casos excepcionais, é vedado a
órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi
divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.158 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727390/2011-08

Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício, uma vez que o fisco tão
somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO EM PARTE DO RECURSO VOLUNTÁRIO apenas quanto a incidência
do imposto de renda sobre os juros moratórios e a multa confiscatória, para, na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a incidência do imposto de renda sobre os
juros de mora sobre os rendimentos acumulados, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 155
DF CARF MF
Original